Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRIO DE VEICULO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de consórcio de veículo. Pagamento de boleto fraudulento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). A autora firmou contrato de consórcio de veículo com a sociedade empresária Planeta Chevrolet. Alega que, no dia 28/09/2020, recebeu uma ligação de suposto atendente da sociedade e, em seguida, foi direcionada para o aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, a autora solicitou um boleto para o pagamento da 37a prestação do consórcio, no valor de R$ 748,33. Dias depois de efetuar o pagamento do boleto enviado, a autora percebeu que havia sido vítima de fraude. Desse modo, a autora pede a condenação do banco réu, sob o fundamento de que ele seria o beneficiário e o emissor do boleto fraudulento. Em análise à narrativa dos fatos, verifica-se que a autora recebeu ligação de um terceiro desconhecido que se identificou como assessor de cobrança da sociedade empresária Planeta Chevrolet. Em sequência, conforme imagem de ID 30529038, a autora foi direcionada para o aplicativo de mensagem Whatsapp e, em contato com um número também desconhecido, solicitou e pagou o boleto bancário que lhe foi enviado. O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. O simples fato de o banco réu permitir que seus correntistas emitam boletos bancário não atrai para a instituição financeira o ônus de eventual falsificação praticada por terceiros, notadamente quando há negligência do consumidor em verificar a origem do boleto. A fraude praticada pelo correntista não gera, por si só, responsabilidade civil do banco. Assim, despeito da ocorrência de fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Assim, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W